Tribunal: STF
Processo: RE 1485075
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS - SÚMULA 359 DO STF - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL - ROL TAXATIVO EM LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (TEMA 524 STF) - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIAGNÓSTICO - INCAPACIDADE TOTAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA - ‘ALIENAÇÃO MENTAL’ - PROVENTOS INTEGRAIS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 40, §1º, I, DA CF/88 (REDAÇÃO EC 41/03), 36, § 1º, I, DA CE (REDAÇÃO EC 84/10), 8º, III, § 2º DA LCE 64/02 E 73, I, ‘B’, DA LCE 129/2013 - DEMONSTRAÇÃO - ISENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/98 - RECONHECIMENTO. Nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, os proventos de inatividade são regulados pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários à sua aposentadoria. Consoante precedente do STF (Tema 524), pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que podem ensejar aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol tem natureza taxativa. Constatada pela perícia judicial moléstia incurável prevista no rol taxativo da norma local regulamentadora do art. 40, §1º, I da CF, conforme precedentes do STF, o servidor faz jus ao benefício previdenciário com proventos integrais. Comprovado que o apelante é portador de alienação mental, deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos exatos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.” (eDOC. 134, ID: 7fb8ae1c, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, 40, § 1º, I, do texto constitucional (eDOC. 156, ID: b3489d6b).



    Sustenta, em síntese, que somente pode ser concedida aposentadoria por invalidez nas hipóteses taxativamente previstas em lei, sendo que a legislação estadual somente dispõe sobre a integralidade quando a causa da incapacidade permanente for decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença de trabalho. 



    Alega, por fim, a impossibilidade de o julgador adotar requisitos distintos daqueles previstos em lei.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40 DA CF. SITUAÇÃO LEGAL RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. ALIENAÇÃO MENTAL. PREVISÃO EM LEI COMO HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC. 197, ID: 5ed91eb1, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, no julgamento do RE 656.860/MT, Tema 524 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos permanentes exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. Colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ‘na forma da lei’. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2014)  



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local e no conjunto probatório constante nos autos, consignou que a doença incapacitante que acometeu o servidor recorrido se enquadra no rol taxativo previsto em lei e que configura uma das hipóteses que admite a percepção de proventos integrais. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Não obstante, a Lei Complementar 129/2013 que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG, enumera as hipóteses de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Veja-se:



    ‘Art. 73. O policial civil, ao ser aposentado, perceberá provento: 



    I - integral: 



    (...) 



    b) se for julgado, mediante laudo de junta médica oficial, incapaz para o desempenho de suas atividades, em decorrência de acidente no serviço ou por moléstia profissional ou alienação mental, artrite reumatoide, lúpus eritematoso disseminado (sistêmico), pênfigo foliáceo, cegueira, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fibrose cística (mucoviscidose), doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondilartrose ancilosante, hepatopatia grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço;” 



    (...) 



    § 2º O provento integral a que se refere o inciso I do caput corresponderá à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e será reajustado, na mesma data e em idêntico percentual, sempre que se modificar, a qualquer título, a remuneração dos policiais civis em atividade, sendo estendido ao policial civil aposentado todo benefício ou vantagem posteriormente atribuídos ao cargo ou função em que se deu a aposentadoria, inclusive os decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, nos termos da Constituição da República.’



    Feita tais considerações, passo à análise do caso concreto. 



    Pretende o apelante a conversão de sua aposentadoria por invalidez permanente com proveitos proporcionais para proventos integrais, por entender ser portador de patologia que caracteriza a alienação mental, prevista no rol de doenças graves e incuráveis dos arts. 8º, III, § 2º da Lei Complementar 64/2002 e 73, I, ‘b’, da Lei Complementar 129/2013, o que acarretaria em sua aposentadoria com proventos integrais. 



    Igualmente, pretende o apelante a isenção do pagamento do imposto de renda, visto que, conforme disposto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, tal imposto é isento aos portadores de alienação mental. 



    Para tanto, o apelante, além de juntar relatórios e laudos médicos nos autos que constatam sua patologia, requereu a produção de perícia médica judicial na modalidade de psiquiatria a fim de que o laudo pericial corroborasse com suas alegações, trazidas na exordial, de que a doença na qual é acometido é geradora de alienação mental, cujo quadro é irreversível e crônico. 



    O MM. Juiz a quo, em despacho saneador (doc. ordem nº 39), deferiu o mencionado pedido do apelante e nomeou o i. perito Glauco Corrêa de Araujo, CRM – MG 20714 (doc. ordem 56), Especialista em Psiquiatria Forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pela Associação Médica Brasileira. 



    O expert, através do laudo pericial juntado à ordem nº 66, respondendo aos quesitos apresentados, afirmou que o apelante é portador de patologias psiquiátricas, quais sejam, Transtorno Bipolar de Humor (CID F31.4) e Dependência de Múltiplas Drogas (CID F19.2) além de afirmar que tais patologias são crônicas e irreversíveis, ocasionando alienação mental e incapacitando o apelado para exercer qualquer atividade laborativa, bem como para os atos da vida civil.



    (...)



    Cabe observar que a alienação mental não constitui, em essência, uma patologia em seu sentido estrito, mas uma condição cuja constatação depende de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que no primeiro momento reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida. 



    Com efeito, observa-se que o servidor, ocupante do cargo efetivo de Escrivão de Polícia II, possui prontuário médico, que se inaugura em fevereiro de 2013, com farto histórico de tratamentos psiquiátricos e de internações relacionadas à patologia pela qual foi aposentado, patologia esta que ensejou diversos afastamentos de sua atividade laboral, como evidenciam os documentos de ordem nº 6, 7, 8 e 9. 



    Do mesmo modo, o laudo pericial judicial supra referenciado, produzido sob o crivo do contraditório, concluiu pela incapacidade laboral total do apelante por patologia que gera alienação mental, demonstrado, portanto, o cumprimento do requisito estabelecido nos arts. 8º, § 2º da Lei Complementar Estadual 64/2002 e 73, I, ‘b’, da Lei Complementar Estadual 129/2013. 



    Diante disso, notório reconhecer que o apelado faz jus à aposentadoria com proventos integrais.” (eDOC. 134, ID: 7fb8ae1c, p. 9-12)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279/STF e 280/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. 1. Discute-se na presente ação (I) a regularidade de processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de servidor público e (II) o direito à aposentadoria por invalidez, em face do alcoolismo do autor. 2. Quanto ao item (I), a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Por outro lado, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Leis 5.256/1966 e 10.098/1997 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Quanto ao item (II), o Plenário desta CORTE, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/9/2014, Tema 524, fixou tese no sentido de que ‘a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.’ O acórdão recorrido, examinando a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, registra ‘a ausência de previsão legal para a aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cronificado CID-10 F10 - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, para fins da aposentadoria por invalidez do servidor’. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.382.173-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.255.964-AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.9.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente